Tribunal: STF
Processo: Rcl 46341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Leonardo Gabriel Granada contra ato do Juízo da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei da Comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
     Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, art. 244-B da Lei 8.069/1990).
    Narra o reclamante que foi nomeado em seu favor advogado dativo e ao analisar os autos para o oferecimento da defesa prévia, seu patrono notou que as outras pessoas supostamente envolvidas nos delitos descritos na denúncia eram menores de idade (Guilherme G. d. G. e Wesley A. d. C) e, por essa razão, houve um desmembramento do feito em relação a elas, o qual foi remetido ao Juízo de adolescente em conflito com a Lei da Comarca de Londrina. 
    Aduz, nesta sede, que o autor, ao ser interrogado pela autoridade policial, afirmou que os entorpecentes apreendidos pertenceriam a um dos adolescentes envolvidos, assim, entendeu necessário acesso aos autos que tramitavam perante o Juízo de adolescente em conflito com a Lei (Autos 0002466-69.2021.8.16.0014) e solicitou acesso ao conteúdo do processo, a fim de que fosse possível verificar a existência de eventuais elementos de prova que pudessem ser usados na defesa prévia do Reclamante, como por exemplo: eventual confissão dos adolescentes, e de outras pessoas que pudessem vir a ser arroladas como testemunha no processo criminal.
    Sustenta, em síntese, violação da Súmula Vinculante 14.
    Requer, em medida liminar e no mérito, integral acesso aos autos e apensos que apuram a prática de atos infracionais que envolvam os adolescentes Guilherme G. d. G. e Wesley A. d. C. e que versem sobre os fatos narrados na denúncia. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, essencialmente, num juízo preliminar sobre se as questões controvertidas postas nos autos da reclamação (ato reclamado e os fundamentos deduzidos pelo reclamante), de alguma forma, foram objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, é necessária coincidência entre o ato reclamado, o paradigma de confronto e os fundamentos arguidos pelo reclamante, somente desse modo será possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Transcrevo o ato reclamado:
    “Em que pese o pedido veiculado na seq. 71.1, não existe qualquer interesse legítimo do suposto coautor do ilícito penal, apto a legitimar a habilitação do peticionário nestes autos. 
    Ademais, cópia dos autos poderá ser requerida ao Juízo criminal desta Comarca (autos 002465-84.2021.8.16.0014). 
    Por disposição legal, todos os procedimentos administrativos e judiciais que envolvam adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional são protegidos por sigilo absoluto (ECA, art. 143), sendo vedado, por lógica, o acesso aos atos processuais aqui contidos. 
    Daí porque indefiro a habilitação na forma pleiteada. Comunique-se por e-mail, juntando-se comprovação aos autos.”
    Presente tal contexto, em análise preliminar, no tocante à violação a Súmula Vinculante 14, quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado em referido enunciado. A decisão impugnada tem como fundamento o sigilo dos autos em razão de envolver a suposta prática de atos infracionais por adolescentes, sendo certo, ainda, que o reclamante sequer é réu ou investigado nos autos sobre os quais pretende obter acesso, tema absolutamente estranho ao conteúdo material da Súmula Vinculante 14. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre o atos reclamado e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora